Tribunal: STF
Processo: AI 658965
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, ANTE A
   AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO
   REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
Questão restrita ao âmbito
   infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso
   extraordinário.
De se ver, ainda, que a jurisdição foi prestada
   de forma completa, embora em sentido contrário aos interesses da
   parte agravante, o que não configura cerceamento de
   defesa.
Agravo regimental desprovido.